Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE OU ILÍCITO NA CONDUTA DE NÃO ATUALIZAR O ENDEREÇO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA OS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se demonstrou na espécie, pois o pedido de redirecionamento da execução se deu porque, de acordo com o agravante, haveria nos autos certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no domicílio fiscal.
2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese n. 630 no julgamento do REsp repetitivo n. 1.371.128, segundo a qual: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Por sua vez, o enunciado de Súmula n. 435 do STJ estabelece: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo, oportunidade em que os corresponsáveis podem ser incluídos na CDA e, consequentemente, ser redirecionada a execução fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.